Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
FRANCISCO AMISTERDAN PEREIRA (ID 18700034) formula pedido de sustentação oral na Sessão de Julgamento por Videoconferência a ser realizada no dia 19/08/2020 (ID 18225392). O requerente observou o regramento inscrito no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52/2020. Portanto, defiro o pedido. À Secretaria para proceder às diligências necessárias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator